Tribunal: STF
Processo: ARE 1581979
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA 335 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. NULIDADE DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO DA REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO INSTRUMENTO – REJEITADA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PARCERIA PARA VENDA E COMPRA DE GADO E MANDIOCA – NÃO COMPROVADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE COAÇÃO – REJEITADA – ELEMENTOS DOS AUTOS INDICAM FUNDADO TEMOR DE DANO IMINENTE AO DEMANDANTE E A SUA FAMÍLIA. RECURSO DOS AUTORES – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ACOLHIDA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FEITOS NA INICIAL, AINDA QUE NÃO RECONHECIDO QUE A DÍVIDA ORIGINOU-SE DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. QUESTÃO ENTRE REQUERIDOS E FILHO DOS DEMANDANTES DEVE SER RESOLVIDA, EM SENDO O CASO, NA VIA ADEQUADA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DOS REQUERIDOS. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.” (Doc. 167, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos por Vitória Comércio e Transportes Ltda (Doc. 169) foram desprovidos (Doc. 179).



    Vitória Comércio e Transportes Ltda interpôs recurso extraordinário, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação à Súmula 335 desta Corte. Alega, em síntese, que a Vara Única da Comarca de Rio Negro seria incompetente para o julgamento da presente demanda, “visto que nenhuma das partes reside na Comarca de Rio Negro – MS, recaindo o Autor em prática abusiva, devendo ser declarada a incompetência do juízo” (Doc. 202, p. 7).



    Limirio Taveira de Rezende apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 216).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 218). Inconformada, Vitória Comércio e Transportes Ltda interpôs o presente agravo (Doc. 229). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a parte ora agravante, em seu recurso extraordinário (Doc. 202), não apontou qual dispositivo da Constituição da República teria sido diretamente violado pelo acórdão ora recorrido, limitando-se a sustentar a ocorrência de afronta à Súmula 335 desta Corte.



    A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram as decisões proferidas nos Agravos de Instrumento 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, que possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente